Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto o art. 833, II, do CPC estabeleça ser impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.